Tribunal: STF
Processo: Rcl 50966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jair Gasparin e outros em face de decisão da Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, proferida nos Autos nº 0041849-55.2015.8.07.0001. A autoridade reclamada determinou a reintegração na posse de imóvel localizado no Park Way, com desocupação da área onde residem os ora reclamantes e suas famílias, bem como autorizou a remoção de seus bens ao depósito público, se necessário.



    2. Os reclamantes narram que são legítimos possuidores de boa-fé do referido imóvel, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta, a qual perdura, em alguns casos, por mais de vinte anos. Defendem, portanto, que já se tornaram proprietários pela via da prescrição aquisitiva da propriedade, tanto o é que o reclamante Jair Gasparin solicitou a declaração de direito via ação de usucapião. Asseveram que o representante legal da empresa Foco Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. forjou diversos documentos e, de maneira fraudulenta, ajuizou o processo nº 2011.01.1.052666-7 relativo a adjudicação compulsória da área em questão, que tramitou perante o juízo da 12ª (Décima Segunda) Vara Cível de Brasília – DF. Alegam que, por ter sido a demanda ajuizada com documentos falsos, os reclamantes, “verdadeiros adquirentes do bem”, não tomaram conhecimento da referida ação, a qual obteve sentença favorável e transitou em julgado. Afirmam que, de posse da sentença do processo de adjudicação compulsória, a empresa Foco Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. ainda aguardou transcorrer o prazo legal para o ajuizamento de ação rescisória e, somente após isso, ajuizou a ação de imissão na posse, cuja determinação é questionada na presente reclamação.



    3. Declaram os reclamantes que, em defesa da posse sumária legitimada através de contratos de direitos possessórios, compra e venda e regularização; e, em razão da recente descoberta de que a área havia sido transferida em cartório à empresa Foco Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda., os reclamantes ingressaram com ação anulatória perante o Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília (Autos nº 1022325-11.2021.8.110041), a qual resta pendente de apreciação de recurso. Concomitantemente, foi ajuizada ação rescisória (Autos nº 0731187-81.2021.80.70.0000), objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória nº 2011.01.1.052666-7, a qual foi extinta sem resolução de mérito. Sobre a matéria, apontam que há, ainda, a discussão de usucapião pleiteada nos Autos nº 0718995-16.2021.8.07.0001.



    4. Na presente reclamação, alega-se afronta à medida cautelar por mim deferida na ADPF 828. Relatam os autores que, embora a fraude que transferiu a titularidade do imóvel à empresa Foco Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. tenha sido descoberta e fora comunicado o estelionato judicial à Polícia Civil do Distrito Federal, ainda assim, no último dia 03.12.2021, a autoridade reclamada deferiu a imissão de posse ao arrematante, determinando inclusive uso de reforço policial para que fosse de desocupada a área onde residem os reclamantes e suas famílias com crianças, idosos, gestantes e adultos há décadas. 



    5. Requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a cassação em definitivo de seu cumprimento até 31 de março de 2022, nos termos da ADPF 828. Pleiteiam, ainda, a benesse da gratuidade de justiça. 



    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    7. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



     iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (Grifos acrescentados)



    8. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei no 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



     “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida .



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.“



    9. No caso em análise, foi determinada a desocupação de área ocupada pelos reclamantes e suas respectivas famílias em decisão interlocutória com força de mandado de reintegração de posse. Transcrevo a referida decisão:



    “Mantenho a decisão de ID Num. 106024234, eis que os fundamentos apresentados pela parte ré não conduzem a entendimento diverso e inexiste, na atual sistemática processual, a petição de reconsideração, sendo certo que eventual discordância deve ser objeto do recurso cabível. Ademais, a petição inicial da ação rescisória (processo nº 0731187-81.2021.8.07.0000) foi indeferida, conforme consulta nesta data ao PJe2i. Lado outro, a decisão de ID Num. 92437623 deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel em questão no prazo de 60 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse. Os réus foram intimados em 03/07/2021, contudo, não promoveram a desocupação. Assim, DEFIRO o pedido de ID Num. 107111312. DETERMINO ao Sr. Oficial de Justiça que proceda, em favor do AUTOR, a REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel localizado na SMPW QUADRA 8 CONJUNTO 5 LOTE 4 FRACAO A, SETOR DE MANSOES PARK WAY, BRASÍLIA - DF. DEPOIS DE CUMPRIDA A LIMINAR, DEPOSITE-SE o bem em mãos do autor ou de um de seus representantes legais. Autorizo a remoção dos bens dos réus ao depósito público, se necessário. Atribuo a presente decisão força de mandado. Por fim, aos réus para que esclareçam em 5 (cinco) dias os fatos que as testemunhas indicadas no ID Num. 108697101 presenciaram que auxiliarão no deslinde da controvérsia.” (grifos no original)



    10. A controvérsia, na origem, envolve imóveis urbanos que possuem finalidade de moradia com envolvimento de diversas famílias, conforme demonstrado nos autos. 



    11. Assim, tendo em vista que se trata de situação que perdura por tantos anos, é possível afirmar que a omissão das autoridades públicas envolvidas permitiu a consolidação de situação que, nesse momento, representa grave problema social a demandar cautela do Poder Judiciário na solução da controvérsia. 



    12. Nesse contexto, não vislumbro qualquer excepcionalidade a justificar a desocupação coletiva - ainda mais quando se trata de medida determinada como tutela de urgência. Além disso, o órgão reclamado não condicionou o cumprimento da decisão ao realocamento em moradia adequada ou estabeleceu medida assistencial aos assistidos que serão removidos de suas moradias no período da pandemia.



    13. Por fim, verifico que a situação dos autos parece atender aos parâmetros fixados pela Lei nº 14.216/2021, que, prevê, em seu art. 2º, que ficam “suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”. 



    14. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que, no caso, há fumus boni iuris nas alegações do reclamante. Da mesma forma, há perigo na demora, tendo em conta o iminente exaurimento do prazo para a desocupação da área, além da possibilidade de ocorrência de dano irreparável, dada a irreversibilidade da medida deferida pelo órgão reclamado.



    15. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar para suspender o efeito da decisão reclamada (Autos nº 0041849-55.2015.8.07.0001) até o julgamento definitivo da presente reclamação. Defiro, ainda, o pedido de gratuidade de justiça.



    16. Observo a ausência de juntada de procuração dos reclamantes ROBERTO DA CUNHA SOUZA e ANA MENDES DIAS DE SOUZA outorgada ao subscritor da petição inicial. Nos termos dos arts. 319, 320 e 321, todos do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fazer dela constar as procurações atribuídas ao advogado signatário da presente reclamação.



    17. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    18. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Comunique-se



          Brasília, 07 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator